Tribunal: TJMT
Processo: 1014403-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No. 1014403-13.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADA: PRISCILA PIERINI FINGOLO RASCADO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios existem para exame de questões jurídicas, de imprescindível manifestação judicial, ou seja, para que sejam sanadas as obscuridades, omissões e contradições, assim como para correção de erros materiais, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a existência de omissão na decisão embargada, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
Vistos
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, por mim proferida, que desproveu anterior o agravo interno, mantendo a liminar concedida em sede de mandamental.
O embargante alega que a decisão apresenta omissão, uma vez que não se manifestou quanto ao art.1.021, §2o do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de julgamento do agravo interno pelo colegiado em caso de não retratação pelo relator.
Sustenta, ainda, que não houve apreciação desde dispositivo nas razões de fundamentação do comando da decisão, não tendo sido pronunciado nenhum juízo na decisão embargada acerca de seu teor.
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/02 – id 29606492).
Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.52 – id 31182079).
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu, monocraticamente, o agravo interno por ele interposto outrora, ao fundamento de que não se manifestou quanto ao art.1.021, §2o, do Código de Processo Civil.
O recurso deve ser provido.
Com efeito, consta dos autos que a embargada Priscila Pierini Fingolo Rascado submeteu-se ao certame público aberto pelo Edital no. 001/2015/DETRAN para o provimento de vagas, para o cargo de Agente de Serviço de Trânsito, Perfil: Fiscalização de Trânsito, Município: Alta Floresta. Naquela oportunidade fora oferecida, inicialmente, 07 (sete) vagas para o mencionado cargo e a embargada logrou aprovação em 5o (quinto) lugar, contudo, não foi nomeada, embora dentro do número de vagas ofertadas pelo edital.
Assim, a embargada, ora impetrante, impetrou ação mandamental com pedido de liminar, o qual foi deferido para determinar a sua nomeação e posse.
Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra tal decisão, o qual foi desprovido monocraticamente por esta relatora (pág.46 – id. 27867966).
Pois bem.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada consignou:
“[....] No presente, a agravada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato, tendo o prazo de validade do certame se esgotado em 04 de setembro de 2019, após a renovação por mais dois anos ocorrida em 04 de setembro de 2017, contudo
Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado de maneira clara nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), documentalmente, conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema, não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.
Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidata aprovada.
Dessa forma, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se a decisão agravada.
Publique-se. Intime-se.”
De fato, realmente constata-se a ocorrência de omissão no bojo da decisão embargada, devendo ser corrigida nesta instância revisora, uma vez que o artigo 1.021, §2o, do CPC dispõe que:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Assim, observa-se do citado dispositivo que assiste razão ao embargante, visto que, na hipótese de não retratação da decisão agravada, o agravo interno deve ser levado a julgamento perante o colegiado.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Configurada omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos. [...] (N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) g.n.
Logo, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado pelo embargante, corrigindo-se a omissão detectada.
Ante o exposto, acolho os embargos com efeitos infringentes, com base no art.1.022, II, do CPC, para anular a decisão embargada e, por consequência, determinar a inclusão em pauta do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso na sessão da Turma de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora